Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711608-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA, KALINE RAYANA GONCALVES DOS SANTOS PACIENTE: JURACI LAURENTINO MIRANDA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JURACI LAURENTINO MIRANDA JUNIOR, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama. Na peça inicial (ID 57177755), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 136, § 2o, c/c o artigo 13, caput e § 2o, e com o artigo 18, inciso I, parte final, todos do Código Penal. Sustentam a inexistência de tipicidade formal e material do crime imputado ao paciente, além da ausência de indícios mínimos de autoria. Afirmam que não existe no Código Penal a tipificação do delito de maus tratos com o resultado aborto. Discorrem sobre os acontecimentos do dia dos fatos. Asseveram que a ação penal deve ser trancada na origem, por manifesta ausência de justa causa. Requerem, o deferimento da medida liminar, para que seja suspensa a marcha processual na origem, até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja trancada a ação penal originária. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da denúncia (ID 173244501, dos autos principais), resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. No aspecto, observa-se que os impetrantes pretendem, nesta sede, a discussão de questões que se confundem com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Assim, atendidos os pressupostos processuais mencionados, ainda que pairem dúvidas acerca da responsabilidade pelos delitos imputados ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator